Tribunal: TJPA
Processo: 0808931-55.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808931-55.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS EDIVAM LOBATO CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
WRIT
Nº 0808931-55.2024.8.14.0000

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

EMBARGANTE: LUCAS EDIVAM LOBATO CORRÊA

ADVOGADO: ÁLVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA

EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO ID Nº 21946146

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EXCESSO DE PRAZO E CERTIDÃO DE PRIMARIEDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 619, DO CPP. MERO INCONFORMISMO DA DEFESA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por LUCAS EDIVAM LOBATO CORRÊA, através de seu Advogado, com fulcro no art. 619 do CPP, contra acórdão que denegou parcialmente
Habeas Corpus
para manter a prisão preventiva do paciente, acusado dos crimes de extorsão mediante sequestro (artigo 159, § 1º, do CP) e associação criminosa (artigo 288, Parágrafo Único, do CP). A defesa alega contradição no acórdão embargado, por não reconhecer excesso de prazo na realização da audiência de custódia e por não considerar a certidão de primariedade do paciente. Requer o conhecimento e provimento dos embargos para que o paciente possa recorrer em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada que justificaria a correção por meio dos embargos de declaração, conforme o disposto no artigo 619, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição alegada não se refere ao corpo da decisão, mas ao confronto entre o acórdão e o conteúdo probatório dos autos, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, conforme a jurisprudência consolidada.

4.

Embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria já decidida nem a expressar inconformismo da parte com o resultado desfavorável. A decisão embargada analisou todas as alegações da defesa de forma clara e fundamentada.

5.

A ausência de reconhecimento do excesso de prazo e a desconsideração da certidão de primariedade foram devidamente justificadas no acórdão, que concluiu que a complexidade do caso e o número de réus justificam o tempo decorrido na instrução. Além disso, a certidão de primariedade não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

6.

Precedente do STJ confirma que "eventuais qualidades pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade de prisão preventiva quando subsistem elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar" (STJ, EDcl no RHC 106.864/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/03/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição prevista no artigo 619, do CPP é interna ao acórdão, não podendo ser caracterizada por alegado conflito entre a decisão e o acervo probatório dos autos.

2.

A análise do excesso de prazo e das qualidades pessoais favoráveis do paciente já foi realizada no acórdão embargado, e eventual inconformismo da parte não justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 312, 313 e 619; CP, art. 159, § 1º, e art. 288, Parágrafo Único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no RHC 106.864/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/03/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos Declaratórios, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Rosi Gomes de Farias.

Belém. (PA), 07 de novembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUCAS EDIVAM LOBATO CORRÊA, através de seu Advogado Dr. ÁLVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA, opôs, com fulcro no artigo 619, do CPP, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão consubstanciada no V. Acórdão n° 21946146, de minha relatoria.

Alega o embargante, em suma, a existência de contradição no acórdão vergastado, uma vez que não reconheceu o excesso de prazo na realização da audiência de custódia e não analisou a certidão de primariedade do coacto.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento dos declaratórios, a fim de que seja concedida a Ordem para que o paciente possa recorrer em liberdade, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios, diante da ausência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, segundo dispõe o artigo 619,
caput
, do Código de Processo Penal, somente serão admissíveis os embargos de declaração
“quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Cumpre observar que a suposta contradição apontada não ocorreu. Ora, a contradição a que se refere o dispositivo legal em comento, qual seja artigo 619,
caput
, do CPP, é a constante do corpo do Acórdão. Não se trata, portanto, de incoerência do Acórdão com elementos estranhos ao julgado, ou seja, com o acervo probatório constante dos autos da ação penal, como quer fazer crer a defesa.

A incongruência suscitada nada mais é do que mero inconformismo da defesa. Senão vejamos.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa,
in verbis
:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Lucas Edivam Lobato Corrêa, acusado de extorsão mediante sequestro (art. 159, § 1º do CPB) e associação criminosa (art. 288, Parágrafo Único do CPB). O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 11/05/2023, cumprida em 04/12/2023, no bojo da Ação Penal nº 0800645- 56.2023.8.14.0022, em trâmite na Vara Única de Igarapé Miri. O impetrante sustenta constrangimento ilegal por: a) excesso de prazo na instrução processual; b) ausência de fundamentação das decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva; c) não realização da audiência de custódia; e d) qualidades pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se houve excesso de prazo na instrução processual; (II) estabelecer se as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva carecem de fundamentação adequada; (III) verificar a necessidade de realização da audiência de custódia; e (IV) determinar se as qualidades pessoais do paciente são suficientes para a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há excesso de prazo injustificado na instrução processual, considerando a complexidade do caso, que envolve múltiplos réus e atos processuais, com reanálises periódicas da prisão preventiva. A instrução processual tramita regularmente.

4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, tendo a autoridade judicial ressaltado a necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos delitos de extorsão mediante sequestro e associação criminosa, com detalhamento do modus operandi e das circunstâncias do crime.

5. A audiência de custódia não foi realizada, configurando omissão processual. Assim, deve ser concedida a ordem parcialmente para a realização da audiência com urgência.

6. As qualidades pessoais do paciente, por si só, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, conforme o entendimento consolidado no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente concedida para determinar a realização da audiência de custódia. No mais, ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a instrução processual tramita regularmente em razão da complexidade do caso e número de réus.

2. A prisão preventiva é válida e necessária quando fundada na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública.

3. A ausência de audiência de custódia enseja a concessão parcial da ordem para sua realização com urgência.

4. Qualidades pessoais favoráveis não justificam, isoladamente, a revogação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 159, § 1º; CP, art. 288, Parágrafo Único; CPP, arts. 311, 312, e 313, I.” (grifo nosso).

Igualmente, restou consignado na parte que interessa do voto,
in verbis
:

“DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço e concedo parcialmente a Ordem apenas para a realização da audiência de custódia, COM A URGÊNCIA NECESSÁRIA, e na outra parte a denego, nos termos da fundamentação.”

Outrossim, não se vislumbra, portanto, a apontada contradição, mas apenas inconformismo do embargante, quanto ao resultado do julgamento que se mostrou contrário aos seus interesses.

Nesse sentido, é cediço que

"os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida."
(EDcl no AgRg no RMS n. 38.465/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 6/9/2013).

A propósito, precedente do Superior Tribunal de Justiça,
litteris
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.

2. Quanto à suposta ausência de provas a respeito do envolvimento e da autoria do acusado, ou à suposta inidoneidade dos depoimentos testemunhais e dos demais elementos de provas, trata-se de matéria cuja comprovação exigiria exame do contexto fático-probatório, providência notoriamente incompatível com o rito célere do habeas corpus. A ausência de exame da questão não constitui, portanto, omissão, tampouco contradição.

3. Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, o acórdão embargado consignou que, embora o embargante não tenha sido condenado por tais imputações, inquéritos e ações penais em andamento podem ser considerados para fins de prisão preventiva, porquanto denotam o efetivo risco de reiteração delitiva. Além disso, demonstrando a existência de outros elementos suficientes para justificar a segregação, ressaltou as circunstâncias do flagrante, em que foram apreendidos considerável quantidade de droga e outros objetos indicativos da prática criminosa. Não se vislumbra, portanto, omissão.

4. Ademais, não se mostra contraditória a decisão que concluiu pela adequação da segregação, diante das eventuais circunstâncias pessoais favoráveis, se restou devidamente demonstrada a existência de elementos concretos a justificar a custódia. Nos termos do entendimento pacífico deste Tribunal, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la.

5. Finalmente, quanto ao alegado excesso de prazo para a formação de culpa, o acórdão impugnado consignou que já foram apresentadas alegações finais, encontrando-se o feito concluso para sentença (e-STJ fl. 400), a qual deve ser prolatada a qualquer momento, não se verificando qualquer omissão quanto à questão.

6. Não é possível em embargos proceder à rediscussão das questões já decididas e devidamente delineadas pelo órgão julgador, principalmente quando não demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal. 7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC 106.864/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019) (grifo nosso).

Assim sendo, verifico que esta Corte de Justiça se posicionou de forma motivada, clara, adequada e suficiente sobre todos os temas expostos por ocasião da impetração do
Writ
, sendo manifesta a impossibilidade de acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço dos embargos declaratórios e rejeito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 07 de novembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/11/2024